Tribunal: CARF
Processo: 10932.000260/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000260/2007-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.958 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora, informe se o tomador efetuou
recolhimentos de retenção de 11%, nos períodos de 12/2001 a 05/2002 (inclusive), e, em caso
positivo, aponte o CNPJ dos prestadores de serviço.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Maurício Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 2.224, e seguintes, por
GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA., contra o Acórdão de julgamento
de que decidiu pela parcial procedência da impugnação apresentada.
Foi acolhida a decadência parcial do crédito fiscal (competências anteriores a
11/2001 (inclusive), restante período remanescente a ser analisado.
O Acórdão recorrido (e-fls. 2.204) assim dispõe:
“Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lavrada contra 0
contribuinte acima identificado, referente à retenção efetuada em razão dos serviços
prestados mediante cessão de mão-de-obra. O valor do débito apurado é de R$
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000260/2007-01
Fl. 2278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.958 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000260/2007-01

655.034,23 (seiscentos e cinquenta e cinco mil e trinta e quatro reais e vinte e três
centavos), consolidado em 18/06/2007.
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 81 a 85, a presente NFLD abrange dois
levantamentos, a saber:
o RT6 Retenção in Foco Promoções;
0 RT7 - Retenção in Foco Temporário;
Aparecem como partes do contrato juntado aos autos às fls. 60 a 64 de um lado as
empresas contratadas: “ln Foco Promoções Eventos & Merchandising Ltda” e “ln Foco
Trabalho Temporário Ltda” e do outro a Impugnante - contratante.
2.1 O levantamento “RT6” se refere aos serviços contratados junto à empresa “ln Foco
Promoções Eventos & Merchandising Ltda”. O levantamento “RT7” se refere aos
serviços contratados junto à empresa “ln Foco Trabalho Temporário Ltda”. De acordo
com o contrato firmado entre as partes, as empresas contratadas prestarão serviços de
reposição dos produtos fabricados pela contratante, bem como monitoramento da
qualidade e demais condições desses serviços, tratando-se, portanto, de serviços
prestados mediante cessão de mão-de-obra, enquadrando-se as contratações no artigo
219, § 2°, inciso XXI do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.
2.2 Os serviços contratados foram faturados segundo as Notas Fiscais de Serviço
relacionadas no “Relatório de Lançamentos - RL” (fls. 31 a 43).
3. De acordo com 0 previsto no artigo 31 da Lei n° 8.212/91, a tomadora de serviços é
responsável direta pela arrecadação e recolhimento de valores relacionados a
contribuições previdenciárias oriundas do trabalho terceirizado, pela obrigatoriedade de
reter e recolher 11% (onze por cento) do valor bruto dos documentos fiscais de
prestação de serviços em nome da empresa contratada.
3.1 O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99
dispõe em seu artigo 219 que:
“A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do
valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado 0 disposto no § 5f do art.
216. " (Redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 2003)
3.2 O contrato de prestação de serviços entre as empresas cedentes de mao-de-obra e a
notificada dispõe, em sua cláusula sétima - obrigações das contratadas - que:
"7.2 - Considerando que o volume de serviço de reposição poderá variar em
determinadas ocasiões, quando houver demanda maior de produtos da
CONTRATANTE, as CONTRATADAS se obrigam a atender prontamente às
necessidades da CONTRATANTE, de forma que não faltem produtos nas gôndolas das
lojas indicadas.
7.5 - As CONTRATADAS responsabilizam-se pela continuidade dos serviços,
independente de necessidade de substituição de seu pessoal e independente do motivo
desta substituição. "
3.3 Portanto, verifica-se uma necessidade permanente e contínua da notificada com
relação a esta prestação de serviço, enquadrado como uma cessão de mão-de-obra,
como definido pelo artigo 31, § 3° da Lei n° 8.212/91:
Fl. 2279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.958 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000260/2007-01

Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição
do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que
sejam a natureza e a forma de contratação. "
3.4 Detalhando ainda mais esta questão, a IN n° 03, de I4/07/2005, define o que são
“serviços contínuos”, em seu artigo 143, § 2°:
"§2° Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade/im, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores. "
3.5 Os serviços prestados pelas empresas cedentes de mão-de-obra foram realizados
periodicamente, constituindo-se, portanto, em uma necessidade pem1anente, isto é,
dentro do conceito de cessão de mão-de-obra. De fato, as notas fiscais são emitidas para
praticamente todos os meses, não se enquadrando, portanto, em uma empreitada.
3.6 O contrato de prestação de serviços entre as empresas cedentes de mão-de-obra e a
notificada dispõe, em sua cláusula primeira - “objetivo” - que:
“O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços, pelas CONTRATADAS,
de reposição dos produtos fabricados pela CONTRATANTE, bem como
monitoramento da qualidade e demais condições desses serviços, que deverão ser
prestados nas dependências dos estabelecimentos comerciais dos clientes da
CONTRATANTE, observadas as respectivas localidades que vierem a ser previamente
indicadas. "
3.7 Portanto, o objeto do serviço realizado pelas empresas contratadas se enquadra no
rol de serviços elencados no artigo 219, § 2°, inciso l do RPS:
§ 2° Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I XX1¬ recepção, triagem e movimentação de materiais; "
É
3.8 Além disso, a IN n° 03/2005 dispõe em seu artigo I46, inciso XX, que:
“Art 146. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra,
observado o disposto no art. 176, os serviços de:
XX - recepção, triagem ou movimentação, relacionados ao recebimento, à contagem, à
conferência. à seleção ou ao remanejamento de materiais; "
3.9 Também foi observado que a empresa notificada fez a retenção de l 1% em várias
notas fiscais da empresa cedente de mão-de-obra, confirmando a obrigatoriedade em
relação aos serviços tomados pela notificada.
` 3.10 Os fatos geradores dos valores lançados ocorreram com a inadimplência da
Notificada em relação à obrigação de reter e recolher, regular e oportunamente, os ll%
do valor bruto das notas fiscais, faturas e recibos emitidos pelas empresas de prestação
de serviços contratadas. Sobre os valores brutos das notas fiscais, faturas e recibos
houve a incidência da alíquota de 11%.
3.11 Há notas fiscais que apresentam como discriminação “Administração e
operacionalização” como tipo de serviço. Estas notas fiscais foram incluídas nos
Fl. 2280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.958 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000260/2007-01

lançamentos, visto que este tipo de serviço não e hipótese de dedução de base de cálculo
da retenção, conforme previsto no artigo 153 da IN n° 03/2005:
“Art. 153. O valor relativo à taxa de administração ou de agenciamento, ainda que
figure discriminado na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, não
poderá ser objeto de dedução da base de cálculo da retenção, inclusive no caso de
serviços prestados por trabalhadores temporários.
Parágrafo único. Na hipótese da empresa contratada emitir duas notas fiscais, faturas ou
recibos, relativos ao mesmo serviço, uma contendo o valor correspondente à taxa de
administração ou de agenciamento e a outra 0 valor da remuneração dos trabalhadores
utilizados na prestação do serviço, a retenção incidirá sobre o valor de cada uma dessas
notas, faturas ou recibos. "
3.12 No mesmo sentido dispunha o artigo 162 da IN n° 100/2003:
“Art. 162. O valor relativo à taxa de administração ou de agenciamento, ainda que
figure discriminado na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, não
poderá ser objeto de dedução da base de cálculo da retenção, inclusive no caso de
serviços prestados por trabalhadores temporários.
Parágrafo único. Na hipótese da empresa contratada emitir duas notas fiscais, faturas ou
recibos, relativos ao mesmo serviço, uma contendo o valor correspondente à taxa de
administração ou de agenciamento e a outra o valor da remuneração dos trabalhadores
utilizados na prestação do serviço, a retenção incidirá sobre o valor de cada uma dessas
notas, faturas ou recibos. "
3.13 O artigo ll6 da IN n° 7l/2002 previa que:
“Art. 116. Na hipótese de a empresa contratada emitir duas notas fiscais, ditas faturas ou
dois recibos. relativos ao mesmo serviço, inclusive àqueles prestados por empresa de
trabalho temporário, uma emissão contendo o valor correspondente à taxa de
administração ou ao agenciamento e a outra o valor correspondente à remuneração dos
trabalhadores utilizados na prestação do serviço, a retenção incidirá sobre o total da
soma dos dois documentos, que deverão conter a referência ao contrato."
3.14 Como na Ordem de Serviço n° 209, de 20 de maio de I999, não havia previsão
legal com relação a este tema, somente foram lançadas as notas fiscais referentes à taxa
de administração a partir de 01/09/2002, data do início dos efeitos da IN n° 7l/2002.
3.15 Os elementos que serviram de base para o levantamento foram as notas fiscais e
faturas de prestação de serviço apresentadas pela empresa e registradas em sua
contabilidade nas contas “945.94l - Despesas Promocionais”; “945.904 - Serviços de
Terceiros”; “945.968 - Desenvolvimento Gráfico-Rochedo”; “945.988 - Brindes e
Presentes”;
945.949 - Feiras e Convenções”; “945.939 V Mão-de-obra Temporária” e “945.946 -
Propag. Coop./Verba Contrato”.
4. O lançamento encontra-se fundamentado na legislação discriminada no Anexo
“Fundamentos Legais do Débito - FLD” (fls. 44/45).
5. Pelo descumprimento da obrigação acessória de efetuar a retenção dos valores
constantes das Notas Fiscais, foi emitido 0 Auto de Infração n° 37.065.207-0.
6. A fiscalização foi atendida pelos Srs. Vagner Mazza, Analista Fiscal Sr, Enzo
Cavalcanti, Analista RH Sr e Tânia de Souza Gazito, Analista RH Sr, a quem foram
prestados os esclarecimentos necessários. O contribuinte tomou ciência da notificação
em 22/06/2.007.
Fl. 2281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.958 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000260/2007-01

Nas e-fls. 2.224, e seguintes, a recorrente apresenta seu Recurso Voluntário,
reproduzindo as mesmas alegações de primeira instância, acrescentando o seguinte:
Preliminarmente:
- Diz que é nula a NFLD: contesta a decisão de piso quanto à prestação de serviço
ser continua e permanente para desenvolvimento das atividades contratadas; - Aduz que o
próprio Discriminativo Analítico de Débito (DAD) da NFLD aponta para uma prestação de
serviços não permanente e não contínua.
- Contesta que as prestações as prestações de serviços realizadas pelas contratadas
de IN FOCO PROMOÇÕES, EVENTOS & MERCHANDISING LTDA. e IN FOCO TRABALHO
TEMPORÁRIO LTDA. enquadraram-se no inciso XXIII, art. 219, do Decreto n° 3.048/1999, ou
seja, na cessão de mão-de-obra perante a área de entrega de contas e documentos.
- nulidade por falta de requisitos para preenchimento da NFLD;
- desrespeito ao direito de defesa, alegando cerceamento do direito de defesa: aduz
que os fatos não foram plenamente narrados e descritas de forma adequada, impossibilitando a
contribuinte impugnar de forma precisa e clara;
Do mérito:
- quanto à retenção de 11%: alega que o fato gerador identificado comporta
benefício de ordem, devendo ser atribuída é subsidiária à recorrente, e não solidária;
- extinção do crédito pelo pagamento da obrigação por parte da empresa
contratada;
- ausência de notificação às empresas de serviço;
É o presente relatório.
VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
À época do fato gerador, as contribuições previdenciárias incidentes sobre cessão
de mão-de-obra obedeciam à redação do art. 31 da Lei 8.212, de 1991, dada pela Lei 9.528, de
1997:
“Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Fl. 2282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.958 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000260/2007-01

§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações
desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.(Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.1997).
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.1995).
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.95). (Grifou-se.)
Conforme se constata do artigo 31, §§3o e 4o, da Lei 8.212/91, in fine, os serviços
prestados por meio de cessão de mão de obra, devem recolher o percentual de 11% da nota
fiscal, conforme transcrição do citado artigo:
"Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da
empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês
subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia, observado o
disposto no § 5odo art. 33 desta Lei.
§3oPara os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§4oEnquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:
I-limpeza, conservação e zeladoria;
II-vigilância e segurança;
III-empreitada de mão-de-obra;
IV-contratação de trabalho temporário na forma daIV-contratação de trabalho
temporário na forma daLei no6.019, de 3 de janeiro de 1974".
Visando regulamentar a Lei citada, do artigo 31 (8.212/91), foi publicado o
Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999, por meio do artigo 219, que determinou exatamente os
serviços contratados pela recorrente seriam enquadrados para fins da retenção de 11% das
referidas contribuições para os serviços relacionados à construção civil com utilização de
material e mão-de-obra:
Fl. 2283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2301-000.958 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000260/2007-01

"Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999.
"Art.219.A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitadade mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e
recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no
§ 5odo art. 216.
§1oExclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de mão-de-
obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros,
de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim
da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação, inclusive por
meio de trabalho temporário na forma daLei no6.019, de 3 de janeiro de 1974, entre
outros.
§2oEnquadram-se na situação prevista nocaputos seguintes serviços realizados mediante
cessão de mão-de-obra:
I-limpeza, conservação e zeladoria;
II-vigilância e segurança;
III-construção civil;
IV-serviços rurais;
V-digitação e preparação de dados para processamento;
VI-acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII-cobrança;
VIII-coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
IX-copa e hotelaria;
X-corte e ligação de serviços públicos;
XI-distribuição;
XII-treinamento e ensino;
XIII-entrega de contas e documentos;
XIV-ligação e leitura de medidores;
XV-manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
XVI-montagem;
XVII-operação de máquinas, equipamentos e veículos;
XVIII-operação de pedágio e de terminais de transporte;
(...)
XXI-recepção, triagem e movimentação de materiais;
§3oOs serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção de que
trata o caput quando contratados mediante EMPREITADA de mão-de-obra.".
Fl. 2284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2301-000.958 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000260/2007-01

A autuação identificou os serviços contratados junto à empresa “ln Foco
Promoções Eventos & Merchandising Ltda.”, sob o levantamento “RT6”, do lançamento. O
levantamento “RT7” se refere aos serviços contratados junto à empresa “ln Foco Trabalho
Temporário Ltda.”. De acordo com o contrato firmado entre as partes, as empresas contratadas
prestarão serviços de reposição dos produtos fabricados pela contratante, bem como
monitoramento da qualidade e demais condições desses serviços, tratando-se, portanto, de
serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra.
As notas fiscais juntadas ao processo informam ser contratação de mão de obra,
bem como destacam os 11% a ser recolhido à previdência.
Em seu Recurso a contribuinte alega que não teria sido enquadrado de forma
devida as atividades desenvolvidas, senão vejamos:
“(...)
16. Além do Sr. Auditor Fiscal não ter estabelecido, especifica e expressamente, qual
das três atividades - recepção, triagem e movimentação - abraçou a cessão de mão-de-
obra, é cediço que esses labores não se confundem com (i) a reposição de produtos ou
(ii) o monitoramento da qualidade de tais itens (cláusula primeira do contrato de
prestação de serviços)”.
Nesse ponto a decisão de piso assim dispôs
“(...)
18. Não é verdade a alegação da impugnante no sentido de que a fiscalização não
especificou qual das três atividades - recepção, triagem e movimentação - abraçou a
cessão de mão-de-obra. No item 'Z do Relatório Fiscal é feita referência ao contrato de
prestação de serviços celebrado entre as partes, que tem por objeto a reposição dos
produtos fabricados pela contratante, bem como o monitoramento da qualidade e demais
condições dos serviços prestados. Assim, os serviços efetivamente prestados pelas
contratadas - reposição dos produtos fabricados pela contratante - se amoldam
perfeitamente à previsão contida no inciso XXI do § 2° do artigo 219 do RPS, pois para
que seja possível a efetiva reposição dos produtos fabricados pela contratante nas
gôndolas das lojas por ela indicadas, as contratadas deverão necessariamente proceder a
recepção, triagem e movimentação desses produtos”.
O relatório fiscal de e-fl. 82 e seguintes, indicam os elementos da autuação ,
levando em consideração inclusive que as notas fiscais analisadas destacavam a retenção de 11%
sobre o valor do serviço prestado, em razão da cessão de mão-de-obra praticada. Além disso, os
contratos analisados estipulavam necessidades a serem atendidas para reposição de produtos nas
lojas da contribuinte (relatório fiscal e-fl. 84), tendo a necessidade atendimento continuo e
imediato, quando requisitado pela empresa recorrente. Ademais, o contrato analisado
determinava que os serviços prestados se dariam nas dependências dos estabelecimentos
comerciais da empresa recorrente e solidária pelo tributo, atraindo sua responsabilidade ao fato
gerador, segundo as normas tributárias e previdenciárias.
A IN 03, de 14 de julho de 2005, detalhando os tipos de serviços sujeitos a
retenção, dispõe, no art. 148, inciso XX, que:
“Art. 146. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra,
observando o disposto no art. 176, os serviços de:
Fl. 2285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2301-000.958 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000260/2007-01

(...)
XX - recepção, triagem e movimentação, re/acionados ao recebimento, à contagem, à
conferência, à seleção ou ao remanejamento de materiais”.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente aduz que foram recolhido os tributos
devidos, indicando provas nos autos de possíveis recolhimentos.
Nesse sentido, entendeu o colegiado em sessão de julgamento que haveriam
indícios de recolhimento das contribuições previdenciárias e que deveria ser melhor cotejado o
pedido de verificação do pagamento do tributo devido.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora, informe se o tomador efetuou recolhimentos de retenção de 11%, nos
períodos de 12/2001 a 05/2002 (inclusive), e, em caso positivo, aponte o CNPJ dos prestadores
de serviço.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 2286
DF CARF MF
Documento nato-digital